Tribunal: TJDFT
Processo: 0005355-12.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DE FAMÍLIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR ABANDONO AFETIVO. CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração da responsabilidade civil do genitor, para compensação, por abandono afetivo, exige a presença dos requisitos caracterizadores: a conduta omissiva ou comissiva do genitor (ato ilícito); o trauma ou prejuízo psicológico sofrido pelo filho (dano); e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano; e, ainda, a prova do elemento volitivo caracterizado pelo dolo ou a culpa.
2. O fato de existir pouco convívio com o genitor não é suficiente, por si só, a caracterizar o abandono afetivo a legitimar a correlata pretensão indenizatória. Para tanto, é preciso evidências robustas de que o comportamento de descaso, rejeição e desprezo acarretou danos psicológicos irreversíveis ao filho.
3. Os sentimentos de tristeza e saudades do filho, em relação à ausência de contato mais amiúde com o pai, não caracteriza situação de abandono afetivo. Outrossim, a eventual necessidade de majoração de pensão alimentícia e visitação mais condizente com as necessidades do filho não se convertem em obrigação jurídica resolvida por meio de pretensão de natureza indenizatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.